Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700844-68.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES GAULLE DA COSTA AGRAVADO: LUCIENE VICTOR LINS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHARLES GAULLE DA COSTA em face de decisão proferida nos autos do processo 0705502-16.2019.8.07.0009, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos da parte ré sobre o imóvel indicado nos autos originários. O fundamento da decisão recorrida é o de que não é possível a penhora sobre o imóvel indicado pelo fato de que o bem imóvel em questão foi financiado pela Caixa Econômica, sendo esta sua proprietária fiduciária (alienação fiduciária), não havendo registro de sua baixa. A parte agravante narra que o que deseja nos autos é a penhora dos direitos do devedor fiduciante e não a penhora da propriedade do imóvel, que continuará ser da Caixa Econômica Federal. Colaciona julgados em favor da tese exposta. Requer a concessão de antecipação de tutela para que seja determinada a Penhora dos Direitos do Devedor Fiduciante do imóvel localizado na QR 423, Conjunto 12, Casa 02, Samambaia – DF, matriculado sob o no 168.512, junto ao Cartório 3o Oficio de Registro de Imóveis do DF e para tanto seja expedidos os ofícios necessários. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O agravante narra que tenta sem sucesso, por vários anos, receber seu crédito oriundo de serviços prestados de Corretor de Imóveis. Defende a tese apresentada em recurso e junta alguns julgamentos em favor da sua tese exposta. Acontece que, sob pena de banalização do instituto, o deferimento de medida cautelar precisa seguir rigorosamente seus critérios definidos no Código de Processo Civil e, no caso em questão, não há qualquer relato de perigo de dano para a causa em questão, isto é, não há nenhum fato que prejudique de sobremaneira o julgamento do mérito da causa daqui a algumas semanas. Portanto, ausente qualquer perigo de dano, não há que falar em concessão de medida liminar. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 21 de junho de 2021 15:53:39. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator